Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-98.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001697-98.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 621.009.801-06 (APELADO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DAS REQUERIDAS PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS – ATO ATO ILÍCITO DO PLANO DE SAÚDE – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE –
RECURSOS DAS REQUERIDAS PROVIDOS.

1.
Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre a requerente e a primeira requerida, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, conforme já decidido no julgamento do Recurso de Apelação de n.o 1002690-78.2020.8.11.0041, é de que “
deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.”

2.
Embora realmente o Juiz singular não tenha designado a audiência de conciliação, tal fato não acarreta a nulidade da sentença recorrida, haja vista que os litigantes podem transigir a qualquer tempo, podendo, inclusive, realizar a transação/autocomposição fora do processo. Não bastasse, não foi demonstrado pela requerida, ora apelante, que a não realização da audiência lhe causou qualquer prejuízo.

3.
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise de todo o processado, constata-se que o fato narrado na inicial de que, na data de 15.04.2013, a requerente, ora apelada, teria obtido a liberação para que fosse realizada um procedimento cirúrgico, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

5.
Tanto é assim que, além da requerente, ora apelada, não ter carreado aos autos qualquer documento que demonstrasse a suposta liberação para a realização do procedimento cirúrgico pelas requeridas, também se observa, nos fatos narrados na sua petição inicial, que não há qualquer menção de como teria sido realizado o pedido para a obtenção da liberação da cirurgia.

6.
Não fosse suficiente, extrai-se dos documentos carreados aos autos, mormente através da CTPS (id. 3474143 – pág. 1) e do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (id. 3474143 – págs. 3 e 4), que, à época, em que a requerente, ora apelada, teria supostamente solicitado a autorização para a realização do procedimento cirúrgico (15.04.2013), seu plano de saúde já não era mais vigente, haja vista que seu contrato de trabalho foi rescindido por sua empregadora em 14.03.2013.

7.
Em outras palavras, como seu contrato de trabalho foi rescindido em 14.03.2013, e com isso, evidentemente, seu plano de saúde contratado por sua empregadora já não mais estava vigente na data de 15.04.2013, não há como chancelar o direito perseguido nesta ação, no sentido de que teria sido negado indevidamente o procedimento supostamente pleiteado.

8.
Por oportuno, no caso, não se aplica o artigo 30,
caput,
da Lei de n.o 9.656/98, eis que não há qualquer informação ou comprovação de que, após a rescisão contratual com sua empregadora, a requerente, ora apelada, tenha postulado o exercício de permanecer vinculado ao plano de saúde ou mesmo assumido o pagamento integral da mensalidade.

9.
Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a requerente, ora apelada, conforme o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
e o segundo por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela de n.o 1697-98.2013.8.11.0008, ajuizada por
MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHÃES
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar as requeridas, solidariamente, a compensar/pagar à requerente, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença; e

ii) condenar as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 111367511), a requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora primeira apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato foi firmado entre a requerente, ora apelada, e a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

No mérito, aduz que, como não foi comprovado nos autos qualquer irregularidade por ela praticada, a indenização por dano moral deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora segunda apelante, preliminarmente, sustenta que a sentença deve ser anulada, eis que o Juízo singular não designou data para a realização de audiência de conciliação.

Ainda, afirma que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova testemunhal e colhido o depoimento pessoal da requerente, ora apelada, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, narra que a requerente era beneficiária do plano de saúde em razão de ser funcionária da empresa AGRIPAR, sendo esta a pessoa jurídica contratante do plano de saúde.

Narrado esse fato, sustenta que, como a requerente, ora apelada, desligou-se da empresa acima mencionada em 14.03.2013 seria impossível sistemicamente receber e autorizar o procedimento médico descrito na inicial na data de 15.04.2013, eis que a requerente, ora apelada, não era mais beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela requerente, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerente, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 111367511 – pág. 231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora primeira apelante, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato foi firmado entre a requerente, ora apelada, e a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre a requerente, ora apelada, e a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, conforme já decidido no julgamento do Recurso de Apelação de n.o 1002690-78.2020.8.11.0041, é de que “
deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.”

A propósito, vejamos o precedente acima mencionado, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO E DEMAIS PROCEDIMENTOS - RECUSA DA OPERADORA - INTERFERÊNCIA DAS APELANTES NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO - CUSTEIO DEVIDO - REEMBOLSO DOS GASTOS EFETUADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MULTA – RENIT ÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – QUANTIA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – IMPORTÂNCIA APROPRIADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ).

A fornecedora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7o do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor.
Ademais, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

“Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS” (AgInt no REsp 1871026-SP, publicado em 27/08/2020).

A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa no custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

“Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais” (REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

A redução da multa não implica em violação à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, tem de ser limitado o montante para evitar o enriquecimento ilícito, porém de forma razoável, para que não sirva de estímulo ao descumprimento das ordens judiciais.

A quantia estipulada adequadamente para a verba honorária não comporta redução.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (art. 86 do CPC).

O entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e deferidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 18/12/2020).

(N.U 1002690-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021). (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA).

Eminentes pares:

A requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora segunda apelante, preliminarmente, sustenta que a sentença deve ser anulada, eis que o Juízo singular não designou data para a realização de audiência de conciliação.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

A uma porque, embora realmente o Juiz singular não tenha designado a audiência de conciliação, tal fato não acarreta a nulidade da sentença recorrida, haja vista que os litigantes podem transigir a qualquer tempo, podendo, inclusive, realizar a transação/autocomposição fora do processo.

E, a duas porque, não foi demonstrado pela requerida, ora apelante, que a não realização da audiência lhe causou qualquer prejuízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inexistência de controvérsia a respeito da relação jurídica entre as partes e do débito, tendo em vista o reconhecimento da dívida na contestação –
A falta de audiência de conciliação não causa a nulidade do processo, tendo em vista a ausência de prejuízo, pois as partes podem realizar tratativas extrajudiciais e obter a autocomposição
– O próprio requerido informou a impossibilidade de oferecimento de proposta de transação, em virtude de sua remuneração insuficiente – Jurisprudência do C. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

(TJSP; Apelação Cível 1000006-04.2019.8.26.0073; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)”

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

IV) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora segunda apelante, afirma que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova testemunhal e colhido o depoimento pessoal da requerente, ora apelada, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela requerida, ora segunda apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela de n.o 1697-98.2013.8.11.0008, ajuizada por MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHÃES, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. e UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as requeridas, ora primeira e segunda apelantes, sustentam que a indenização por danos morais deve ser afastada.

Assiste razão às requeridas, ora primeira e segunda apelantes.

Isso porque, da análise de todo o processado, constata-se que o fato narrado na inicial de que, na data de 15.04.2013, a requerente, ora apelada, teria obtido a liberação para que fosse realizada um procedimento cirúrgico, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Tanto é assim que, além da requerente, ora apelada, não ter carreado aos autos qualquer documento que demonstrasse a suposta liberação para a realização do procedimento cirúrgico pelas requeridas, também se observa, nos fatos narrados na sua petição inicial, que não há qualquer menção de como teria sido realizado o pedido para a obtenção da liberação da cirurgia.

Não fosse suficiente, extrai-se dos documentos carreados aos autos, mormente através da CTPS (id. 3474143 – pág. 1) e do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (id. 3474143 – págs. 3 e 4), que, à época, em que a requerente, ora apelada, teria supostamente solicitado a autorização para a realização do procedimento cirúrgico (15.04.2013), seu plano de saúde já não era mais vigente, haja vista que seu contrato de trabalho foi rescindido por sua empregadora em 14.03.2013.

Em outras palavras, como seu contrato de trabalho foi rescindido em 14.03.2013, e com isso, evidentemente, seu plano de saúde contratado por sua empregadora já não mais estava vigente na data de 15.04.2013, não há como chancelar o direito perseguido nesta ação, no sentido de que teria sido negado indevidamente o procedimento supostamente pleiteado.

Por oportuno, no caso, não se aplica o artigo 30,
caput,
da Lei de n.o 9.656/98, eis que não há qualquer informação ou comprovação de que, após a rescisão contratual com sua empregadora, a requerente, ora apelada, tenha postulado o exercício de permanecer vinculado ao plano de saúde ou mesmo assumido o pagamento integral da mensalidade.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral
.”
(grifo nosso).

Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a requerente, ora apelada, conforme o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos das requeridas, ora primeira e segunda apelantes, para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a demanda e, por consequência, condenar a requerente, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente, ora apelada, é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022